Tribunal: STF
Processo: RE 392325
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO 
   DE PEDIDOS DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cabia à Agravante diligenciar para que a 
   decisão que deu provimento ao recurso extraordinário não 
   transitasse em julgado e para que fossem homologados os seus 
   pedidos de desistência e renúncia.
2. Incabível a impugnação 
   tardia.